Tribunal: TJMT
Processo: 1020157-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Agravante: VILSON LUIZ BORTOLUZZI
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1020157-62.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILSON LUIZ BORTOLUZZI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da Ação Anulatória no: 1000760-72.2021.8.11.0111, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na restituição dos maquinários apreendidos por meio do Termo de Apreensão no 194858, quais sejam, um TRATOR DE ESTEIRAS FIATILIS FD9 ANO 93 MOTOR 04J3K e um TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU MODELO D61EX-15E0 KOM.
Aduz o Agravante (VILSON LUIZ BORTOLUZZI) que emprestou, de boa-fe, para o Sr. ORLANDO PEREIRA dois tratores para serem utilizados para realização de reparo na ponte e manutenção das estradas que fazem divisa do sítio (Sitio São José) localizado na Zona Rural de Matupá-MT.
Sustenta que o Sr. ORLANDO PEREIRA, sem qualquer autorização do proprietário dos maquinários emprestados, resolveu por conta e riscos próprios efetuar a limpeza de uma pequena área de “juquira” no interior do seu sítio.
Argumenta que em razão da ausência de autorização do órgão ambiental para realização do desmatamento, foi lavrado em desfavor do Sr. Orlando o auto de inspeção n.o 199311, auto de infração ambiental n.o 21033511, o Termo de Embargo / Interdição n.o 21034320, a notificação n.o 21032438 e os bens “TRATOR DE ESTEIRAS FIATILIS FD9 ANO 93 MOTOR 04J3K” e “TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU MODELO D61EX-15E0 KOM” foram apreendidos por meio do TAD n.o 108182.
Assegura que os bens apreendidos não são do autuado, mas do ora recorrente, e são utilizados em sua propriedade rural para manutenção de estradas, escoamento de produção agrícola e pecuária, bem como para construção de aceiros para evitar a ocorrência de incêndios.
Assevera que o proprietário dos maquinários é terceiro de boa-fé que não participou da prática do ilícito ambiental e não autorizou a utilização dos bens para essa finalidade.
Argui que o terceiro de boa-fé não poder ser responsabilizado por ato de outrem.
Pontua que os tratores não são utilizados pelo proprietário para a pratica de ilícito ambiental, de modo que se mostra possível a sua nomeação como fiel depositário do bem até a conclusão do procedimento administrativo.
Pontua que os maquinários apreendidos não são utilizados pelo proprietário para pratica de infração ambiental, de modo que a restituição dos bens, mediante nomeação do recorrente como fiel depositário não coloca em risco o meio ambiente.
Verbera que a legislações Federal e Estadual autorizam a nomeação do proprietário como fiel depositário do bem apreendido.
Afirma que se mostra necessária a restituição dos bens uma vez que eles são de suma importância utilizando-o como meio de manter as estradas vicinais de sua propriedade e de uma série de vizinhos, principalmente nos período de chuvas, colaborando com as atividades na produção de sua renda e subsistência.
Diz que se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência nos autos originários.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a restituição dos bens apreendidos objeto do TAD 194858 ou, subsidiariamente, que seja nomeado o Agravante como fiel depositário do bem.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para deferir a tutela d eurgência na forma como pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do pedido de tutela antecipada recursal.
Na espécie, a parte Agravante almeja em sede de tutela antecipada recursal, que seja determinada a restituição de um TRATOR DE ESTEIRAS FIATILIS FD9 ANO 93 MOTOR 04J3K e um TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU MODELO D61EX-15E0 KOM, encontrado no local onde ocorreram danos contra o meio ambiente e apreendido pela Secretaria do Meio Ambiente por meio do termo de apreensão no 194858.
Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:
“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”
“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
[...]
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.
In casu, da análise do auto de inspeção no 196705 apresentado nos autos de origem evidencia-se que os bens do Agravante, provavelmente tenha sido utilizado na prática da suposta infração ambiental, vejamos:
“Em operação de fiscalização de desmatamento do sistema de alerta plante, constatamos desmatamentos nas coordenadas 10o 05’ 11” e W 55o 03’ 53” sem autorização de desmate, e um trator de esteira trabalhando no local [....] e um trator parado, quebrado, aguardando manutenção”. (Id. 58839760 - Pág. 1 dos autos de origem)
Da leitura do Auto de Inspeção, é possível evidenciar que os bens apreendidos tenham sido utilizados na prática do ilícito ambiental investigado.
Deste modo, não vislumbro, por ora, a alegada irregularidade na apreensão dos maquinários do recorrente por meio do Termo de Apreensão no 196705.
Outrossim, insta consignar que de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito
“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.
A propósito:
“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)
Ocorre que, na hipótese, não há provas nos autos de que a parte Agravada apresentou defesa administrativa contra o termo de apreensão em questão e/ou pedido extrajudicial de restituição de bem.
Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.
Igualmente, no caso dos autos não é possível afirmar que os bens apreendidos, não serão utilizados em novas práticas de infração ambiental, o que impediria a nomeação do proprietário como fiel depositário.
Por esses motivos, não se verifica a presença do requisito da plausibilidade do direito vindicado nas razões recursais.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato